Tribunal: TJMT
Processo: 1005390-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005390-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ADRIA MARIA CASTRILLON PESSOA - CPF: 064.214.341-26 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de procedimento bariátrico. A agravante alega urgência e necessidade funcional das intervenções.

II. Questão em discussão:

2. As questões debatidas são:
(i)
se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC);
(ii)
se a cirurgia plástica pleiteada possui natureza reparadora funcional ou meramente estética;
(iii)
se a irreversibilidade dos efeitos da decisão impede o deferimento da medida.

III. Razões de decidir:

3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O laudo médico apresentado foi emitido pelo próprio profissional responsável pela cirurgia, sem documentos complementares que atestem o caráter funcional ou a urgência da intervenção.

5. A operadora de plano de saúde autorizou parte dos procedimentos, afastando a alegação de negativa integral de cobertura.

6. A jurisprudência (Tema 1069 do STJ) reconhece o dever de cobertura para cirurgias reparadoras pós-bariátricas, desde que comprovada sua funcionalidade.

7. A concessão da medida pleiteada implicaria efeitos irreversíveis, vedados pelo §3º do art. 300 do CPC.

8. A análise técnica sobre o caráter estético ou funcional da cirurgia demanda dilação probatória e eventual perícia médica.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia reparadora por plano de saúde exige demonstração inequívoca do caráter funcional do procedimento e do perigo de dano, não sendo cabível quando ausentes tais requisitos ou quando os efeitos da medida forem irreversíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, §§ 1º e 3º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei n. 9.656/1998; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1757938, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.02.2019 (Tema 1069); TJMT, AI nº 1034284-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 07.02.2025; TJMT, AI nº 1030242-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIA MARIA CASTRILLON PESSOA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – MT
que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº
1001404-97.2025.8.11.0006
, ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Na espécie, verifico que o pedido de antecipação de tutela não merece deferimento, pois ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, embora a documentação juntada pela autora demonstre que foi submetida à cirurgia bariátrica, não se extrai da documentação juntada à necessidade de realizar a cirurgia reparadora em caráter de urgência.

Destarte, apesar de o E. STJ ter fixado a obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas após a realização da cirurgia bariátrica,
também estabeleceu que, na hipótese de dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada após a bariátrica, a operadora do plano pode utilizar o procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial.

[...]

Ademais, o relatório médico apresentado (Id. 184427343) foi elaborado pelo próprio médico que a autora pretende realizar a cirurgia, de modo que possui interesse na sua realização, e inexistem outros documentos que indiquem que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde ou à vida da paciente.

Diante desse cenário, ante a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não há como deferir, neste momento processual, este procedimento, vez que é necessária a instrução processual para aferir a natureza das prescrições médicas indicadas à autora, tornando imperioso o crivo do contraditório e a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

[...]

Demais disso, o deferimento da tutela na atual fase do feito, implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do § 3º do art. 300, do CPC.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
Conforme laudo do médico cooperado Dr. Olyntho Gonçalves Neto - Há grande urgência na realização das cirurgias reparadoras
[...]
”;

2)
“
[...] há laudos de profissionais de saúde que atestam que a Agravante tem que realizar as cirurgias reparadoras com máxima urgência [...]”
;

3)
“
[...] a parte Agravada ignorou a sua cliente, ignorou o médico cooperado e simplesmente finalizou a solicitação médica sem prestar qualquer informação [...]
”;

4)
“
[...] é dever do convênio disponibilizar a realização de todo procedimento do tratamento de obesidade, nos exatos termos prescritos pelos médicos que acompanham o paciente [...]
”; e

5)
“
[...] a juíza de primeira instancia NÃO LEVOU em consideração NENHUMA prova, não levou em consideração os especialistas, não levou em consideração a condição física e mental da Agravante [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão atacada, concedendo-lhe a antecipação da tutela para que seja realizada a cirurgia reparadora pós-bariátrica.

A liminar foi indeferida no ID. 270938852.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 275207860), defende a manutenção da decisão atacada e o desprovimento do recurso, asseverando que autorizou os procedimentos de abdominoplastia pós bariátrica e diástase dos retos-abdominais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava que fosse determinado à operadora de plano de saúde a realização de cirurgias reparadoras pós bariátricas.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não das cláusulas contratuais,
etc.
, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada
não
merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, embora deva ser reconhecido que o entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 1069) converge no sentido de ser obrigação do plano de saúde o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, não se pode desconsiderar que o §3º do art. 300 do CPC dispõe expressamente que a tutela de urgência de natureza antecipada, como é a almejada pela parte Agravante, não será concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, que é exatamente o que ocorre no presente caso.

Ainda que a parte agravante defenda a urgência da medida por questões de saúde, o que se vê nestes autos, em especial pelos documentos apresentados nas contrarrazões, é que a empresa agravada efetivamente autorizou pelo menos 02 dos procedimentos solicitados, para realização de cirurgias reparadores no abdome da consumidora, tendo indeferido apenas o procedimento de mamoplastia, por ter entendido a agravada não ser caso que se enquadre nas hipóteses previstas pelo rol da ANS, o que, a meu ver, afasta a tese de urgência na concessão da tutela judicial e,
prima facie
, a probabilidade do direito perquirido.

Além disso, também merece atenção, como bem apontado pelo magistrado de piso, o fato de que o laudo médico apresentado, que indica a alegada urgência na realização do procedimento cirúrgico, foi assinado pelo próprio cirurgião plástico que pretende realizar a cirurgia, de modo que, a meu ver, é pertinente maior instrução probatória para se confirmar o caráter reparador das cirurgias pretendidas e não autorizadas pelo plano de saúde.

Ante essa situação, tenho que, especificamente neste caso analisado, não se mostra razoável a concessão da tutela antecipada almejada nesta fase processual, seja porque se trata de procedimento cirúrgico irreversível, o que não permite a sua concessão, conforme dispõe o §3º do art. 300 do CPC, seja porque, a meu ver, não restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco da demora.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(ii) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 1069 do STJ reconhece a obrigação dos planos de saúde de custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica de caráter funcional. Contudo, o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura demanda comprovação inequívoca da natureza reparadora dos procedimentos.

5. No caso concreto, o laudo médico apresentado pela agravante não possui força probante suficiente, dado o potencial conflito de interesse do médico responsável pela recomendação das cirurgias, além da ausência de documentação complementar que ateste a urgência ou o caráter funcional das intervenções.

6. A ausência de elementos que demonstrem risco iminente de agravamento significativo da saúde da agravante, caso as cirurgias não sejam realizadas de imediato, reforça a ausência de "periculum in mora".

7. O caráter eletivo das intervenções e a falta de prova conclusiva sobre sua essencialidade funcional tornam indispensável a realização de perícia técnica e instrução probatória para o deslinde da controvérsia.

8. O deferimento da tutela de urgência, nesta fase processual, implicaria irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC.

9. O cuidado na análise de pedidos de custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas em sede de antecipação de tutela é necessário para evitar precedentes que possam estimular pleitos sem comprovação de necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O deferimento de tutela de urgência em demandas que envolvem custeio de cirurgias reparadoras por planos de saúde exige prova inequívoca da necessidade funcional ou reparadora das intervenções, além da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. A classificação dos procedimentos como de caráter estético ou reparador demanda análise individualizada e, na ausência de comprovação sumária, requer instrução probatória detalhada.

3. A irreversibilidade dos efeitos de decisões liminares que determinam o custeio de procedimentos médicos recomenda prudência e deferimento apenas quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; CF, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 9.656/1998; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1757938, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.02.2019 (Tema 1069); TJMT, N.U 1017291-76.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024; TJMT, N.U 1002778-06.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024; TJMT, N.U 1013225-87.2023.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.

(N.U 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025). Destaquei

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer. O pedido tinha como objeto a realização de cirurgias reparadoras prescritas em razão de cirurgia bariátrica prévia, alegando imprescindibilidade para saúde física e psicológica da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, à luz do Tema 1069 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos para a concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) não estão presentes no caso, conforme análise do art. 300 do CPC.

A documentação médica apresentada pela agravante, embora apontando a necessidade de cirurgias reparadoras, não comprova de forma inequívoca urgência ou risco iminente à saúde ou à vida, sendo insuficiente para justificar medida liminar.

O Tema 1069 do STJ assegura a cobertura obrigatória de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, mas faculta às operadoras de plano de saúde a realização de avaliação técnica por junta médica em caso de dúvidas sobre o caráter reparador ou estético das intervenções, procedimento ainda não realizado no caso.

A tutela pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, considerando o alto custo das cirurgias, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência com efeitos irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora por plano de saúde quando decorrente de cirurgia bariátrica, salvo justificativa técnica que pode ser avaliada por junta médica custeada pela operadora.

A tutela de urgência não pode ser concedida quando seus efeitos forem irreversíveis, conforme § 3º do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Tema 1069 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

(N.U 1034284-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). Destaquei

Ante todo exposto
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025